Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA DA AUTORA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante de um quadro de inércia da parte autora para cumprir a determinação judicial no prazo que lhe foi assinalado, fica caracterizada a desídia que, dependendo do período transcorrido, amolda-se à hipótese legal de abandono da causa.
2. O art. 485, inc. III, do CPC prevê a ocorrência do abandono da causa apenas após o decurso de mais de trinta dias sem que a parte autora tenha promovido os atos e diligências que lhe incumbiam.
3. A extinção do processo em razão de desídia da parte autora, do abandono de causa, impõe a adoção de cautelas pelo Juízo, a saber: a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento (AR); e a intimação de seu advogado, por meio de publicação no DJe, sob pena de extinção.
4. A intimação pessoal prevista no § 1o deve ser dupla, a fim de alcançar a parte e o advogado, e ocorrer depois da configuração da inércia, ou seja, após o decurso de prazo superior a 30 (trinta) dias. A intimação pessoal da parte, além da intimação do seu advogado, por meio de publicação, deve conter a advertência para que promova o andamento regular do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, consoante art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. O Autor. foi intimado pessoalmente, por carta de intimação, e seu advogado, por intimação eletrônica, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção em 7/12/2022, com prazo para 13/12/2022. Todavia, o Autor deixou transcorrer o prazo sem manifestação, restando evidenciada, assim, sua desídia, a justificar a extinção do processo.
6. O Autor é empresa de grande porte e se encontra devidamente cadastrado no sistema PJe. Assim, tendo a intimação pessoal da parte processual sido realizada por meio eletrônico, entende-se automaticamente processada após o prazo de dez dias corridos do envio do ato do Juízo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006.
7. A ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista o transcurso do prazo de mais de 30 (trinta) dias sem que o Apelante realizasse os atos processuais determinados, consoante estabelece o art. 485, inc. III, do CPC, e frente às intimações pessoais.
8. Embora a legislação processual civil consagre a primazia da resolução de mérito, conforme art. 4o do CPC, o Autor foi intimado duas vezes para impulsionar o feito e requerer novas diligências para que o Réu fosse localizado. Todavia, o Apelante não atendeu aos comandos judiciais.
9. Observa-se uma postura desidiosa do Apelante e recalcitrância em descumprir o ônus que lhe cabia. Diante disso, é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, com base na hipótese prevista no art. 485, incisos III e IV, do CPC. Isso porque, percebe-se que o Exequente não cumpriu as determinações judiciais para o andamento regular do feito, não havendo falar em excesso de rigor e formalismo do Juízo sentenciante.
10. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
11. Apelação cível conhecida e não provida.